Tribunal: TJMT
Processo: 0002607-60.2015.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002607-60.2015.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRUNA NATALIA VELOSO DOS SANTOS - CPF: 040.379.811-65 (RECORRENTE), MARCELO DA SILVA CASSAVARA - CPF: 012.963.981-88 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Alta Floresta (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

000
2607-60.2015.8.11.0007

Origem:

PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

BRUNA NATALIA VELOSO DOS SANTOS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE LESÃO GRAVE OCORRIDA EM VIRTUDE DE RESÍDUO SÓLIDO (LAMA ASFÁLTICA) ATINGIR SEU OLHO ESQUERDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA PELO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE A COMPROVAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – COLHEITA DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NO LOCAL DO ACIDENTE – AUTORA QUE TRAFEGAVA EM VIA PÚBLICA COM A VISEIRA ABERTA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restou caracterizado nos autos qualquer ato ilícito do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, e, tampouco, nexo de causalidade a vincular eventual conduta, ainda que omissiva, aos prejuízos sofridos.

Inexistente, pois, demonstração do liame subjetivo entre a conduta omissiva imputada a parte demandada e os danos sofridos pela demandante, mormente porque o fato danoso decorreu de culpa de terceiro e, concorrentemente da promovente que não observou as normas de transito para trafegar em via pública.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito praticado pelo Ente Público, a improcedência se impõe.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito pelo Ente Público Municipal, uma vez não haviam obras sendo realizadas pelo Município no local da ocorrência, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente nas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença, afirmando que agiu o Município com culpa no seu dever de cuidado, e que este torna-se responsável pelo ocorrido e pelo dano ocasionado à apelante, que teve sua visão prejudicada de forma permanente, assim como deu causa ao enorme transtorno pelo qual passou a apelante.

Afirmou que a condenação do Município recorrido na forma do requerida na exordial é medida de justiça, visto a grave falha da municipalidade no seu dever de fiscalização e sinalização da obra executada na via pública.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta turma recursal ratificou o parecer do Procurador de Justiça que informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que no dia 14/08/2014, por volta das 23:00h, enquanto trafegava pela Av. Perimetral Rogerio Silva, a qual havia sido objeto da “operação tapa buracos" realizada pelo Município Requerido, foi atingida em seu olho esquerdo por um resíduo sólido, constituído por lama asfáltica. Sustenta que em razão da gravidade das lesões sofridas, precisou recorrer a rede particular de saúde, sofrendo danos materiais, no valor de R$ 11.763,67, além de danos morais e estéticos.

Em defesa o Ente Municipal
alegou que não houve conduta negligente ou omissiva de sua parte na causa do evento danoso, sobretudo pela ausência de obras no local do evento. Afirmou, ainda, que houve culpa exclusiva da promovente, ao trafegar em sua motocicleta com o visor do capacete levantado, o que gerou a lesão sofrida, de modo que não há danos indenizáveis. Alega, também, a inexistência dos danos materiais, eis que a Autora angariou doações junto à comunidade de estudantes da UNEMAT, para custear seu tratamento médico.

Pois bem.

Entendo que a sentença deve ser mantida na íntegra.

Restou comprovada a ocorrência do dano físico a promovente, inclusive com a necessidade de várias cirurgias reparadoras, perda de 45% da visão do olho esquerdo.

Entretanto, da análise do conjunto probatório não vislumbro qualquer ato ilícito omissivo ou comissivo praticado pelo Município.

Restou comprovado nos autos que na época dos fatos (agosto de 2014), a “frente tapa—buraco" e o recapeamento de vias públicas realizado pelo Município Requerido, não ocorreu na Avenida Perimetral Rogerio Silva, mas sim nas avenidas centrais da cidade, conforme expresso em reportagem acostada no ID 3821280 e nos termos da prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento.

Nessa senda, tanto a promovente, quanto o preposto da parte promovida, declararam em Juízo que, no local do sinistro não haviam obras mas que a pavimentação asfáltica era do bairro novo Sol Nascente.

Nesse sentido, declarou a Autora:

(...) “que trafegava com a viseira do capacete aberta”; “um caminhão me ultrapassou e lançou um resíduo no meu olho"; (...) “o caminhão entrava no novo bairro para distribuir material, lama asfáltica e ficavam resíduos”; (...) “estava fazendo asfalto no bairro novo e ficavam resíduos na Perimetral" (...)

Na mesma direção, o preposto do Município esclareceu que:

(...) "naquele período o Município não estava fazendo a operação tapa—buraco no local"; (...) “o próprio loteador estava iniciando as obras do bairro"; (...) “a sinalização é responsabilidade do loteador, daquele que pegou a obra pra fazer"; (...) “o acesso desse loteamento novo é pela perimetral” (...);

Na mesma linha, declarou a testemunha Vinicius Delgado da Rocha que:

(...) “tava asfaltando o bairro novo, ali na Perimetral”.

Assim, a responsabilidade pelos danos ocasionados à parte promovente não pode ser imputada ao município, já que
restou comprovado nos autos que na Avenida Perimetral Rogério Silva, não houve qualquer recuperação asfáltica ou operação “tapa-buraco” na época dos fatos, e que o que ocorreu foi que em um novo bairro, próximo ao local do sinistro, estava sendo loteado e pavimentado pelo loteador, não havendo qualquer nexo de causalidade com o Município.

Ademais, a apelante confessou em seu depoimento pessoal, bem como em impugnação que trafegava pela via pública com a viseira do capacete aberta, não observando as normas de trânsito, o que foi determinante para a ocorrência da lesão.

A promovente ainda declarou em depoimento pessoal que todo o valor necessário para a realização das cirurgias foi custeado com doações angariadas pelos alunos da UNEMAT.

Assim, diante da ausência de qualquer ato ilícito praticado pelo promovido, não faz a promovente jus a reparação por dano moral e material, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020